Tribunal: TJDFT
Processo: 0034903-25.2015.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A verificação de que o percentual da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC descrito na fundamentação do v. acórdão embargado não corresponde àquele que consta na sua parte dispositiva impõe o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja corrigido o percentual descrito no dispositivo do julgado.

2. O pedido de afastamento da multa arbitrada implica em modificação do julgado, o que é inviável pela via dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração acolhidos em parte.